Tribunal: TJDFT
Processo: 0753569-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753569-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR ANJOS NOVAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIONOR ANJOS NOVAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou, de ofício, a competência para a Comarca de Conquista/BA, sob o fundamento de escolha aleatória de foro pela parte autora. O agravante relata que o juízo de origem equivocou-se ao declarar sua incompetência de ofício, pois a competência em questão é de natureza territorial, sendo, portanto, relativa. Esclarece, em síntese, que ajuizou a ação na comarca de Brasília/DF com fundamento no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que atribui competência ao foro da sede da pessoa jurídica quando esta figura como parte ré. Alega que, no caso, o Banco do Brasil possui sua sede localizada no Distrito Federal, justificando a escolha do foro. Salienta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, reforçando que a decisão agravada deve ser reformada. Argumenta que a presente demanda envolve relação de consumo, e, nesses casos, a competência territorial é absoluta, atraindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que o ajuizamento da ação em Brasília/DF está amparado pela jurisprudência que reconhece o direito do consumidor de optar entre o foro do seu domicílio, o local de cumprimento da obrigação ou a sede da pessoa jurídica demandada. Destaca, ainda, que a escolha do foro do Distrito Federal não foi aleatória e encontra respaldo na legislação e em precedentes jurisprudenciais, como demonstrado por julgados do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT que tratam de casos envolvendo o Banco do Brasil e valores relacionados ao PASEP. Defende, por fim, que a reforma da decisão agravada é medida necessária para garantir a continuidade do processamento da demanda no foro originalmente escolhido, assegurando o direito do agravante de litigar onde a lei permite. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, reafirmando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, especialmente em ações consumeristas ou que envolvam pessoa jurídica com sede no foro escolhido. Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para reconhecer a competência do Distrito Federal e garantir o regular prosseguimento da ação nesta comarca. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Em atenção aos documentos colacionados na origem, concedo a gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ao declinar da competência para processar a presente demanda, o magistrado registrou expressamente que Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora alega malversação da conta PIS/PASEP pelo Banco do Brasil. A parte autora é domiciliada em Conquista/BA. Assim, a princípio, estaria se falando de critério territorial de distribuição de competência, sendo esta, portanto, relativa, o que aparentemente impediria a declaração de ofício pelo magistrado. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. Com efeito, no Código de Processo Civil, há normas que estabelecem competência de duas naturezas: absoluta (em razão da matéria, da pessoa, e funcional) por isso, pode ser conhecida de ofício. Por outro lado, outras se sujeitam às regras de prorrogação e derrogação de competência (em regra territorial), razão pela qual são denominadas de competência relativa, exigindo seja suscitada a incompetência, principalmente em observância a Súmula n. 33 do STJ. Contudo, como perfeitamente discorrido pelo Des. Roberto Freitas Filho [i],em voto de sua lavra: “No caso em questão, importante ressaltar que muito embora a parte autora tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado livre escolha de ajuizamento da ação, dentre as opções previstas no CPC; (iii) colacionado precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que afirma, a matéria não se encontra consolidada, muito menos pode ser considerada de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. Nesse contexto, destaco a informação de que, segundo o relatório anual de 2021 do Banco do Brasil, disponível na internet, a instituição financeira está presente em 96,8% dos municípios brasileiros, com 56.082 pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e correspondentes, bem como possui mais de setenta e quatro milhões de clientes, segundo dados do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp?rel=outbound&amp;frame=1). Por outro lado, a população do Distrito Federal é de aproximadamente de três milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/panorama).(grifei) Assim, em simples análise das informações acima expostas, percebe-se que o número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça dessa unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT a latente disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à Jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF, virtualmente a inviabilizando. Este Tribunal de Justiça já vem enfrentando um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Importante ressaltar que o processo eletrônico, os julgamentos virtuais e a informatização dos procedimentos, importantes avanços para a efetiva, eficiente e célere prestação jurisdicional, facilitaram o acesso à justiça, mesmo que à distância, o que beneficiou a dinâmica de se processar feitos em diferentes unidades da federação, mesmo que não correspondentes ao domicílio das partes e à sede do exercício profissional dos advogados. Não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo, que a prestação jurisdicional se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou, ainda, por ser economicamente interessante litigar em um ou outro tribunal. Isso traria consequências indesejadas e lesivas, não apenas à parte, mas à coletividade que depende da plena efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário considerar o interesse público imediato na manutenção de prestação jurisdicional ágil, célere e eficiente.” Ainda nesse contexto, entendo que se deva refletir sobre o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla do que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ.” E, no meu entendimento, aderindo ao raciocínio do nobre julgador, deve se sobrepor ao interesse pessoal da parte, o interesse público, a fim que se possa garantir a eficiência e efetividade da função jurisdicional, evitando prejuízo à administração da justiça e prejuízo e ao funcionamento do próprio Poder Judiciário não apenas do Distrito Federal, mas de qualquer unidade federativa em que se evidencie circunstância idêntica. Apenas para ilustrar, esclareço que ainda que se pudesse alçar ao debate a eventual condição de consumidor da parte autora (o que não é o caso), não haveria de prevalecer o foro desta Circunscrição Judiciária, porquanto mesmo ao consumidor, parte presumidamente hipossuficiente, não é possível a escolha aleatória de foro, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça[ii], devendo prevalecer o foro do seu domicílio, que, em regra, é coincidente com o foro da sucursal/filial do Banco do Brasil, a qual, aliás, é utilizada quando se pretende o saque presencial do benefício. Cito sobre a matéria, acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT que alberga entendimento idêntico: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA (ALEATÓRIA) DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante, apesar de residir no estado do Rio de Janeiro/RJ, propôs a presente demanda (pagamento da indenização pelo desfalque supostamente causado em sua conta PIS/PASEP) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Banco do Brasil (agravado) tem sede na capital federal. II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput"), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Rio de Janeiro/RJ), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução). III. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da "eleição de foro" aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, "d") e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o). IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787654, 07371734520238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, uma vez caracterizada a escolha aleatória e abusiva do foro, matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, porquanto ofende norma interesse público, mister declarar a incompetência do Juízo. Como se trata de matéria de interesse público, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante o exposto, declaro, de ofício, a preliminar de incompetência do Juízo. Nesse juízo de cognição sumária, por mais simples que possa parecer a solução do impasse mediante a aplicação irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal implicaria ignorar a realidade prática revelada em diversas demandas semelhantes, especialmente aquelas propostas no foro de Brasília em função das facilidades do acesso eletrônico à justiça. Tal prática viola o princípio do juiz natural e desrespeita as regras de organização judiciária, além de onerar indevidamente o sistema judiciário local. No caso em tela, os elementos constantes dos autos revelam que o agravante, Claudionor Anjos Novais, possui domicílio em Vitória da Conquista/BA, onde também foi firmado o contrato subjacente, como se depreende dos extratos do PASEP apresentados na origem. Ainda que a ação tenha sido ajuizada com base na localização da sede da instituição financeira requerida, no Distrito Federal, conforme o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, tal escolha não se sustenta diante da análise mais aprofundada das normas aplicáveis. O art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, determina que o foro competente é o do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Considerando que o Banco do Brasil possui agências espalhadas por todo o território nacional, especialmente na cidade de Vitória da Conquista/BA, onde reside o agravante e onde se originou a relação jurídica, não há justificativa plausível para a escolha da sede como foro para a presente demanda. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico, o acesso remoto à justiça é amplamente garantido, eliminando quaisquer prejuízos ao pleno exercício dos direitos da parte autora. Nesse cenário, a escolha de foro deve ser racional e vinculada a elementos concretos, sob pena de contrariar o princípio do juiz natural e comprometer a organização judiciária local. Adotar a tese do agravante, ao permitir o ajuizamento indiscriminado de ações no foro de Brasília, sobrecarregaria desnecessariamente o sistema judiciário do Distrito Federal, causando atrasos e custos adicionais que impactariam a coletividade de jurisdicionados. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, considerando o contexto moderno e a natureza das demandas, tem relativizado a aplicação da Súmula 33 do STJ, que, em razão de um cenário legislativo e tecnológico ultrapassado, ainda sustenta a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. No entanto, os precedentes mais recentes deste Tribunal confirmam que a escolha aleatória de foro, quando injustificada, pode ser controlada para resguardar o equilíbrio da prestação jurisdicional. Cito, por oportuno, precedentes desta Corte que abordam questões análogas: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 33 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1902924, 0718911-13.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante tenha escolhido esse foro com base na sede do Banco do Brasil, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e não provido. Determinação de redistribuição do processo de origem. (Acórdão 1855030, 0705946-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) Dessa forma, entendo acertada a posição adotada pelo magistrado de 1a instância, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator